Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006351-86.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO E VENDA DE SOJA) – PENHORA DE APARTAMENTO – INDEFERIMENTO DE IMPENHORABILIDADE – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA (LEI N. 8.009/90) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ALEX PEREIRA
contra o v. acórdão de ID. n. 170252690 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida na
Execução de Título extrajudicial
n. 1002691-75.2020.8.11.0037 ajuizada por
JOÃO ALFREDO VIECILI,
a qual indeferiu a arguição de impenhorabilidade dos imóveis matriculados no CRI de Primavera do Leste sob os ns. 22.882 e 22.883, por entender não demonstrado nos autos se tratar de bens de família.

Sustenta, para tanto, que de acordo com o precedente do STJ no julgamento do REsp 1.960.026/SP, é prescindível a exigência de moradia do devedor no local como condição para o reconhecimento do bem de família.

Afirma que a proteção legal alcança até mesmo o bem de família indireto, ou seja, o imóvel que é alugado para propiciar renda necessária à subsistência da família do devedor ou ao custeio de sua moradia (Súmula 486 do STJ).

Reforça que a Lei n. 8.009/1990 objetiva a proteção da entidade familiar e não do devedor, com escopo de garantir a sobrevivência da família, em seu mínimo existencial, como célula indispensável à realização da justiça social.

Aduz que como exaustivamente pontuado nos autos de origem, o que inclusive é de conhecimento notório deste Tribunal, o embargante e sua esposa têm sofrido irrestritas constrições em seu patrimônio quando do indeferimento da Recuperação Judicial da empresa da qual o embargante é sócio.

Explana que, desde que não estejam configuradas as exceções à impenhorabilidade nos artigos 3º e 4º da Lei 8.009/1990, como no presente caso, não se pode deixar de resguardar o imóvel considerado bem de família, em amparo aos direitos fundamentais, tais como dignidade da pessoa humana e moradia, em razão de ausência de comprovação de habitação regular, sobre o que o aresto teria se omitido.

Contrarrazões do agravado embargado no ID. n. 172781684, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

E no caso, não há se falar em que o acórdão deixou de se manifestar sobre qualquer ponto relevante para o julgamento do recurso, tendo apresentado as seguintes razões pelas quais se concluiu pela inviabilidade do reconhecimento do imóvel constrito como bem de família:

“[...]

Primeiramente, porque o agravante não se desincumbiu do ônus de provar que o apartamento objeto da penhora seja o único imóvel de que dispõe, e que serve de habitação regular para a unidade familiar, não servindo, para tanto, uma simples declaração do IRPF do Ano-calendário 2020, na qual não se encontra relacionado nenhum imóvel pertencente ao recorrente.

Sobretudo na hipótese dos autos, em que há indícios de que o agravante agiu de maneira imprópria para ocultar patrimônio da empresa
INDIANA AGRI
, da qual era um dos sócios.

Aliás, diante das
inúmeras evidências de que a insolvência da referida empresa foi programada, ou seja, fraudulentamente orquestrada, tal como reconhecido por esta C. Câmara por ocasião do julgamento dos Agravos de Instrumento ns. 1012769-45.2020.8.11.0000 e 1026540-90.2020.8.11.0000, com o reconhecimento da
desconsideração da personalidade jurídica
em uma perspectiva teórica
expansiva
,
a prova de que o bem se amolda perfeitamente ao art.1º da Lei n. 8.009/90 há de ser ainda muito mais robusta do que o ordinariamente exigível.

A propósito, ao proferir a decisão agravada, a magistrada singular chegou a ponderar que,
‘em decorrência do numeroso volume de processos em que figura como parte, registro que o pedido
chega a ser admirável, já que a parte não é localizada em nenhum dos endereços indicados de suas propriedades há mais de 02 (dois) anos
.’
(ID. n. 162995686 - Pág. 3)

Imperioso frisar ainda que, como bem demonstrou o exequente agravado em suas contrarrazões, a alegação de que o apartamento objeto da penhora impugnada serve de moradia regular para o agravante e sua companheira caiu por terra quando a oficial de justiça encarregada de citá-lo nos autos de outro processo que contra ele pesa, qual seja, a
Execução de Título Extrajudicial
n. 1004568-79.2022.8.11.0037, movida pelo
Banco do Brasil S/A
certificou
a frustração do ato citatório em 21/10/2022,

consignando ter constatado
‘que o apto 401 se encontrava fechado’
e que
‘conforme informação do Sr. Manfredo, morador do apto 501 e Síndico do prédio, o apto 401 esta desabitado; que há aproximadamente 03 anos o executado Alex Pereira não é visto no prédio e, o apto 401 permanece fechado’
e que, inclusive,
‘não foi possível citar por hora certa Alex Pereira, haja vista que este se encontra em lugar não sabido’
(ID. n. 166670155 - Pág. 3).

Ora, se o imóvel em questão servisse, de fato, como moradia habitual da entidade familiar como alega o agravante, certamente este teria sido encontrado no local para ser citado por hora certa.

À míngua, portanto, de prova confiável de que o apartamento penhorado seja o único imóvel de natureza habitacional que pertence aos devedores co-executados, e que nele a entidade familiar faça a sua morada habitual, escorreita a decisão que rejeitou a arguição de sua impenhorabilidade por constituir bem de família.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1º E 5º DA LEI Nº 8.009/1990 INEXISTENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família. (N.U 1012254-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI Nº 8.009/90 – RECURSO DESPROVIDO. Se o devedor não comprova que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à residência e constituição de sua entidade familiar, ou que se trata de único bem de seu domínio, a teor do disposto na Lei nº 8.009/90, a penhora deve ser mantida. Na hipótese, não há qualquer prova de que o imóvel é utilizado para moradia dos Agravantes, fator primordial para amparar sua pretensão e comprovar a excepcionalidade alegada. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1001753-65.2018.8.11.0000, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 16/05/2018, publ. no DJE 24/05/2018)

Em suma, se
além de inexistir
prova confiável de que o apartamento penhorado seja o único imóvel de natureza habitacional pertencente aos devedores co-executados, e que nele a entidade familiar faça a sua morada habitual, há, ao contrário, (i) evidências de que o executado e sua companheira estariam envolvidos em fraude destinada à ocultação de patrimônio de empresa de recuperação judicial de que eram sócios, e de que (ii) há mais de três anos o imóvel em questão se encontra desabitado, escorreita a decisão que indefere a impenhorabilidade postulada com base na Lei n. 8.009/90.” (ID. n. 170252690 - Pág. 4/6)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023